Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713239-65.2022.8.07.0009 DECISÃO Retire-se de pauta. Ante a desistência manifestada pela apelante (id 57259752), não conheço do recurso (id 54035819). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 02/04/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR